Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-81.2015.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000894-81.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLAVO AUGUSTO TONELLI - CPF: 412.361.810-34 (APELANTE), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO ALVES - CPF: 361.208.041-53 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), LORENI FATIMA TONELLI - CPF: 502.984.701-44 (APELANTE), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (APELADO), LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO - CPF: 021.787.331-66 (ADVOGADO), JULIO EDEN MALUF - CPF: 784.599.311-53 (ADVOGADO), FELIPE ELIAS GONCALVES - CPF: 023.009.931-98 (ADVOGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), VINICIUS LAZARO PEREGRINO DE OLIVEIRA - CPF: 049.395.171-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE NULIDADE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE GARANTIA FIDUCIÁRIA
– IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA –
PRELIMINAR REJEITADA
– SENTENÇA
CITRA PETITA
– CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO
–

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 5º) – TEMA 961 DO STF – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO PATRIMÔNIO MÍNIMO – PREVALÊNCIA SOBRE O DIREITO DO CREDOR – NULIDADE DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DEMAIS ATOS DE EXCUSSÃO DA GARANTIA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL –
CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA (ART. 413 DO CPC) –
OBRIGAÇÃO CUMPRIDA EM PARTE
–
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de esta ser
citra
,
ultra
ou
extra petita
.

“É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento
” (AgInt no REsp 1734343/MG).

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.
(Tema 961 do STF).

“As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo
(...)
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca”.
(ARE 1038507, Tema 961-STF).

Admite-se a redução da cláusula penal com amparo no art. 413 do Código Civil quando verificado excesso ou nas hipóteses de cumprimento parcial da obrigação.

“
O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo
”

(REsp 1645589-MS).

O pagamento parcial do título não gera para o devedor o direito de exigir a extinção do vínculo obrigacional, e permite ao credor a cobrança da dívida, o que afasta a indenização por dano moral.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado Marcelo Ribeiro Alves,
OAB/GO

47.798, pelos apelantes, bem como do advogado
Diogo Pires Ferreira,

OAB/GO

33.844,
pela apelada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de Garantia Fiduciária julgada improcedente, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes ingressaram em juízo com o propósito de anular o procedimento de alienação fiduciária do Sítio Boa Esperança, de 50 hectares, matrícula 295 do CRI de Canarana-MT, sob a alegação de que se trata de pequena propriedade rural, equivalente a 0,625% de 01 módulo fiscal daquele município, a qual era utilizada como moradia e fonte de recursos e de alimentos destinados à sua subsistência de 1990 a 2015.

Aduzem que o imóvel é evidentemente impenhorável e não se submete a execução judicial ou extrajudicial, conforme artigos 5º, XXVI, da CF; 649, VIII, do CPC/73; e 4º, II, “a”, da Lei n. 8.629/93.

Arguem que no ARE 1038507, de repercussão geral (Tema 961), o STF ratificou a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 5º, XXVI, da CF, ainda que não seja o único bem da família ou que tenha sido dada para assegurar a dívida.

Ressaltam a similaridade entre a alienação fiduciária e a hipoteca, visto que ambas seriam garantia creditícia.

Subsidiariamente, pugnam pela nulidade da Execução Extrajudicial por violação ao art. 26, §1º, da Lei 9.514/97, já que foram impedidos de purgar a mora com o pagamento do valor devido, pois a apelada cobrou 25.932 sacas de sojas, ou R$1.325.365,49, no entanto o débito era de R$455.341,81, como apurou a perícia.

Dizem que é nula a notificação para “
purgação da mora (ofensa ao artigo 26, § 1º da Lei nº 9.514/97), assim como, o segundo leilão realizado sem arrematantes (ofensa ao artigo 27, caput, §§ 2º e 4º da Lei nº 9.514/97), o que enseja a anulação do procedimento de alienação fiduciária realizado, em conjunto do cancelamento das averbações “AV-24/295” (consolidação da propriedade) e “AV-25/295” (realização dos leilões e registro de propriedade em nome da Apelada), ambas da matrícula 295, conforme fs. 122-verso e 123 (ID 61047337 – Págs. 4/5
)” -
sic
id n. 110047224, pág. 21.

Pleiteiam a devolução da posse e que, em analogia com o art. 67-A, §2º, III, da Lei 4.591/64, a apelada arque com a taxa de ocupação de 0,5% do preço da área, desde 13/05/2015 até a presente data, sob pena de enriquecimento ilícito com a sua utilização durante todos esses anos.

Pedem também sua condenação à devolução na forma simples do montante cobrado a mais na notificação para a purgação da mora, qual seja, a diferença entre os R$1.325.365,49 e a importância devida em outubro de 2014, indicada no laudo pericial (R$455.341,81), isto é, R$870.023,68, com amparo no art. 940 do CC/2002; bem como em danos morais decorrentes da privação de uso e gozo do imóvel que lhes servia de moradia e de onde retiravam seu sustento, já que o despejo é ilícito pois decorrente de procedimento de alienação extrajudicial que contém várias nulidades.

Postulam a redução da cláusula penal em razão do cumprimento substancial da operação Barter/Change (63%), uma vez que entregaram 11.184 sacas de soja de um total devido de 14.610 sacas
,
o que diminui

a multa de 30% para 11,1%, além da readequação do ônus sucumbencial.

Ressaltam que a apelada é empresa nacional equiparada à estrangeira, e que é vedada a aquisição de imóvel por quem não é natural do Brasil, consoante art. 190 da CF e arts. 1º, §1º, e 15, da Lei 5.709/71.

Nas contrarrazões, a ré impugna a concessão da justiça gratuita aos autores. No mérito, pretende o não provimento do Recurso (id n. 110047231).

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
MARCELO RIBEIRO ALVES,
OAB/GO

47.798, E
DIOGO PIRES FERREIRA,

OAB/GO

33.844.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelada impugna a concessão da justiça gratuita aos apelantes deferida em 06/05/2015 (id nº 110047201 - Pág. 52), porém não traz nenhuma prova de mudança na situação financeira que lhes permita custear as despesas processuais.

Rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

Os apelantes alegam na inicial que emitiram a CPR 1185331 em garantia de dois Contratos de Compra e Venda de Soja – n. 0011885311/2014, referente a 11.610 sacas, dos quais entregaram 11.184, e n. 001187549/2014, de 10.000 sacas, do qual receberam como adiantamento apenas US$60.000,00, que correspondiam a 3.203,42 sacas, cujo inadimplemento foi total.

Além disso, realizaram outras compras na empresa apelada, sendo o saldo devedor total de US$126.379,50 e mais R$3.246,70.

Em garantia à CPR deram em alienação fiduciária o Sítio Boa Esperança, matrícula n. 295 do CRI de Canarana-MT, com 50 hectares. Apesar da inadimplência parcial, na Execução Extrajudicial da garantia fiduciária a apelada afirmou que o saldo devedor dos apelantes era de 25.932 sacas ou R$1.325.365,49, como se tivessem adiantado todo o valor da compra da soja, e que, ademais, não observaram as cláusulas que dispõem sobre o inadimplemento, pois fizeram o cálculo sobre a quantidade total da CPR e não sobre o saldo devedor.

Destacam também a impenhorabilidade por cuidar de pequena propriedade rural.

Postulam a nulidade da Execução Extrajudicial, ante o erro na notificação para purgação da mora, a redução da cláusula penal e a condenação da apelada à indenização por danos morais e à devolução da quantia cobrada a maior, nos termos do art. 940 do Código Civil.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que é inviável questionar a Execução Extrajudicial da garantia fiduciária, visto que já finalizada (id nº 110047215 - Pág. 61). Confira-se:

Os autores ajuizaram a presente ação aduzindo que firmaram com a requerida dois contratos de compra e venda de soja e como garantia emitiram a CPR n. 1185331, cujo objeto era a entrega de 25.932 sacas de soja, pela qual foi dado um imóvel em alienação fiduciária (Matrícula n. 295 CRI de Canarana).

Aduziram ainda que referente ao primeiro contrato (n. 001185331/2014) entregaram parte da soja e receberam o valor contratado, e no outro não (n. 001187549/2014), recebendo apenas parte do valor devido.

Dizem ainda que o débito é de US$ 126.379,58 e R$ 3.246,70, mas que a requerida teria executado a totalidade dos grãos, que somariam o importe de R$ 1.325,365,49, caracterizando excesso na execução.

No presente caso verifico a impossibilidade de suspensão e/ou anulação da execução administrativa.

Explico.

A finalidade da presente demanda é a suspensão do procedimento administrativo de consolidação da propriedade do imóvel, registrado sob a matrícula n. 295, dado como garantia fiduciária na CPR n. 1185331.

Entretanto, analisando os autos verifica-se que tal execução administrativa, objeto dos autos, bem c da propriedade se deu pela inadimplência dos autores, conforme afirmado pelos mesmos na exordial.

Assim, a presente ação é improcedente, pois analisando a documentação carreada nos autos constatou-se que o procedimento administrativo já fora devidamente finalizado, em sua esfera, em 28.01.2015. E, consequentemente, a consolidação definitiva da propriedade do imóvel em nome da parte requerida, conforme se verifica em cópia atualizada da matrícula do imóvel de n. 295 do CRI de Canarana.

Desta forma, uma vez exauridos seus efeitos, tendo sido a dívida quitada, em decorrência da consolidação, a extinção do feito é medida que se impõe.

Tal preceito está previsto na Lei n. 9.541/97, em seu artigo 27:

(...)

Ante o exposto e por tudo que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante disso, os apelantes ingressaram com Embargos de Declaração sob o argumento de que o juízo de origem não analisou os pedidos de declaração de impenhorabilidade, danos morais e repetição do indébito, contudo foram rejeitados.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de esta ser
citra, ultra
ou
extra petita
.

Como ensina Humberto Theodoro Junior, “
o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões por ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), nem tampouco ir além delas (decisão ultra petita)
”. (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 518).

De fato, não foram analisados os pedidos de reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural ou, subsidiariamente, de anulação da Execução Extrajudicial pela invalidade da notificação para purgação da mora, danos morais, pagamento do valor cobrado a maior e redução da cláusula penal. Logo, a sentença é
citra petita
visto que “
ofende os princípios da inafastabilidade da jurisdição – já que não há manifestação sobre o pedido – e do contraditório, pois deixa o juiz de fazer a análise do que foi levantado pela parte”
(
Humberto Dalla Bernardina de Pinho,
Manual de Direito Processual Civil- 2ª ed. Saraiva, 2020).

Sobre a possibilidade de correção do vício nesta instância, Daniel Amorim aponta que “
O entendimento doutrinário que sempre me pareceu mais adequado, que permite ao tribunal enfrentar pedido não apreciado pelo órgão ad quem, vem consagrado no art. 1.013, § 3.º, III, do Novo CPC, como hipótese de aplicação da teoria da causa madura. Nos termos do dispositivo legal, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos
” (
Novo Código de Processo Civil comentado. Ed. Juspodivam, 2016).

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO NCPC.
JULGAMENTO CITRA PETITA. RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUISITOS DE APLICABILIDADE. AMPLO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 7 E 568 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento.

(...)

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1734343/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

Por conseguinte, é possível aplicar neste caso o princípio da causa madura (art. 1.013, §13, do CPC/2015), pois o processo está em condições de julgamento imediato. Posto isso, serão agora analisados os pedidos formulados na inicial.

2.1. DA ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.

Os apelantes alegam a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural, pois, além de a área ser inferior a 01 módulo fiscal, ali residiam e exploravam a agricultura, única fonte de renda que tinham.

No art. 5º, XXVI, a Constituição Federal protege os pequenos produtores rurais ao disciplinar que:

“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”

Cuida-se de regra inserida no rol de direitos e garantias fundamentais do art. 5º, que
preserva o patrimônio mínimo da família.

A matéria foi recentemente pacificada no ARE 1038507 (Tema 961), de repercussão geral, nestes termos:

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
.

Confira-se a ementa:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo

2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
.

4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
. (ARE 1038507, relator ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - DJe-049 de 12-03-2021, publicado em 15-03-2021).

A Constituição Federal não traz o conceito de “
pequena propriedade rural
”, mas no art. 4º, II, da Lei 8.269/93, conhecida como Lei da Reforma Agrária, está assim definido:

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a)
de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
;

Já o Estatuto da Terra enuncia no art. 50, §3º, que
“
O número de módulos fiscais de um imóvel será obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo módulo fiscal do Município
”.

Os apelantes demonstraram que no município de Canarana-MT, onde está localizado o imóvel em discussão nestes autos, o módulo rural é de 80 hectares (id n. 110047201, págs. 36 e 37). Portanto, cuida-se de pequena propriedade, uma vez que tem 50 hectares (menos de 1 módulo rural).

É inequívoco que a área servia como meio de sustento, conforme atestam os próprios Contratos de Compra e Venda de Soja.

E, apesar de o Tema 961 do STF ter abordado a gravação de hipoteca e a presente lide tratar de alienação fiduciária, a finalidade de ambos os institutos é a dação de imóvel em garantia de dívida, vinculada aqui à própria atividade rural exercida pelos apelantes.

A dignidade da pessoa humana e o direito social à moradia são valores fundamentais que devem ser garantidos ao pequeno agricultor e se sobrepõem ao direito do credor de receber a importância a que faz jus pela excussão do imóvel que garante a sobrevivência do devedor.

Ademais, todos os princípios reforçados no Tema 961 são perfeitamente aplicados ao caso concreto, pois o que se pretende é assegurar a atividade agrária desempenhada pelos pequenos produtores, já que tem relevância social e a economia de vários municípios do Brasil depende diretamente da renda obtida por eles.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CRÉDITO FIXO-RENEGOCIAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA REAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL, ANTE A IMPENHORABILIDADE DO BEM. – 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DO FORO DEVIDAMENTE CUMPRIDA – QUESTÃO QUE NÃO SE REFERE A DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL. – 2. –
ALEGAÇÃO DE QUE AS DISPOSIÇÕES REFERENTES À PENHORA NÃO INCIDEM EM PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IRRESIGNAÇÃO AFASTADA, POR SE TRATAR DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, A QUAL TEM PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL –
PRECEDENTES. 3. – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PLEITO PELA MINORAÇÃO – VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §8º, DO CPC. – 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. – 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR, 4ª Câmara Cível - 0003293-04.2020.8.16.0083 - Francisco Beltrão - relatora Desa. Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, julgado em 28.03.2021).

Posto isso, impõe-se a declaração de impenhorabilidade, o cancelamento da alienação fiduciária e dos demais atos posteriores, com o retorno ao
status quo ante
e consequente reintegração dos apelantes na posse.

Não há como conhecer o pedido de pagamento de aluguéis, visto que se trata de inovação, pois formulado somente na segunda instância.

2.2. DO PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

Em 17/06/2013, os apelantes se comprometeram a entregar 25.932 sacas de 60kg de soja até 30/03/2014 (CPR n. 1185331).

Ambas as partes confirmam a negociação denominada Operação de Barter/Change (id nº110047202 - Pág. 2), pela qual a apelada financiaria a safra e o pagamento se daria com o produto. Logo, não foi realizada Operação de Hedge, em que não é necessário antecipar o preço.

Ao ingressar com a Execução Extrajudicial da garantia fiduciária, a apelada notificou os apelantes de que a CPR 1185331 tinha como obrigação a entrega de 25.932 sacas de soja, porém foram recebidas apenas 11.184 sacas (id nº 110047200 - Pág. 22 e 23).

Apontou ainda que a cláusula 4.3 prevê que o atraso acarretará multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês sobre o total devido, além da multa penal de 30% também sobre o total devido (id n. 110047200, pág. 23).

Dessa forma, o débito seria de 24.861,48 sacas ou R$1.325.365,49.

Todavia, o item 4.3 do Contrato estipula que a multa moratória de 2% e os juros de mora de 1% ao mês incidem somente sobre a quantidade de
produto não entregue
(id n.
110047204, pág. 29). Confira-se:

Já a cláusula penal de 30% pelo descumprimento seria cobrada sobre o
total do produto
(id n.
110047204, pág. 29):

No mais, segundo apontou a perícia, do Contrato n. 001187549/2014 os apelantes receberam o adiantamento de US$60.000,00, equivalentes a 3 mil sacas, mas cobraram o proporcional a 10 mil sacas (id nº

110047215 - Pág. 14).

Assim, de fato, consoante art. 26 da Lei 9.514/97, o valor indicado na notificação para purgação da mora não refletia a realidade, o que invalidaria todo o procedimento extrajudicial.

Porém, apesar de afirmarem que essa cobrança a maior os impediu de purgar a mora, os apelantes não demonstraram a intenção de consignar em juízo o que entendiam correto. Por consequência, de qualquer forma a inadimplência persistiria.

Dessa maneira, não há direito à indenização por danos morais, pois se de um lado houve a notificação com valor incorreto, do outro o montante em atraso autorizava a cobrança extrajudicial da garantia.

E o reconhecimento da impenhorabilidade não permite essa reparação.

Os apelantes pedem também a restituição da importância cobrada a maior.

O art. 940 do Código Civil determina:

Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
.

Ocorre que essa norma incide somente quando há execução judicial do débito, ausente neste caso.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA. MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS.

(...)

6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo.

(...)

10. Recurso especial não provido.
(REsp 1645589/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/02/2020, DJe de 06/02/2020).

2.3. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL

Os apelantes buscam a minoração da cláusula penal de 30% para 11%, pois teriam cumprido parte da obrigação.

Apesar de o Contrato denominar como “multa”, cuida-se de cláusula penal (art. 408 e seguintes do Código Civil).

A esse respeito, o art. 412, também do CC, preceitua que “
O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal
”.

Já o art. 413 dispõe que “
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”
.

A cláusula 4.4 estipula multa de 30% sobre o total do produto, a qual deve ser diminuída para 15%, ante a satisfação parcial da obrigação.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para reconhecer a impenhorabilidade do Sítio Boa Esperança, matrícula n. 295, CRI de Canarana-MT, com 50 hectares, por se tratar de pequena propriedade rural (Tema 961 do STF). Com isso, anulo a constituição da garantia fiduciária vinculada à CPR n. 1185331 e aos Contratos de Compra e Venda de Soja n. 0011885311/2014 e 001187549/2014, e, por consequência, toda a Execução Extrajudicial da garantia fiduciária. Determino a reintegração dos apelantes na posse em 30 dias, reduzo a cláusula penal para 15% e fixo o ônus de sucumbência em 50% para cada parte.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Estou de pleno acordo com o voto do eminente relator até porque foi prestada a tutela jurisdicional pleiteada pela parte regularmente resistida nos termos da lei processual pelo requerido e a solução, ao meu ver, foi adequada.

Particularmente anotaria que dá imissão da posse (que se deu irregularmente por duas razões: primeiro porque era impenhorável, e segundo porque estava com excesso de execução) até a restituição da posse, arbitraria uma remuneração para os pequenos proprietários do módulo rural.

Assim, pelo meu voto a parte fica condenada à indenização nesse período, qual seja, da imissão da posse até sua restituição por conta, se não pela impenhorabilidade em si, mas por conta dos valores que estavam sendo cobrados serem incompatíveis com o que remanescia da dívida.

Apenas faço essa ressalva, no mais estou de pleno acordo com o voto do eminente relator, haja vista que resolvemos por inteiro uma pendência que se fosse devolver à 1ª instância demandaria muito mais tempo para a justiça de 1º e 2º graus.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2º VOGAL)

Acompanho o relator com as achegas do 1º vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Ao pedir a devolução da posse, os apelantes requereram que fosse arbitrada
a “
taxa de ocupação de 0,5% do preço da área, desde 13/05/2015 até a presente data, sob pena de enriquecimento ilícito com a sua utilização durante todos esses anos.”

Contudo, eminentes pares, deixei de arbitrar porque isso foi tratado somente na apelação.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Entendi que havia pedido expresso nesse sentido, do contrário, retifico o meu voto para acompanhar na íntegra o voto do e. relator.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2º VOGAL)

Ante a informação do relator, retifico o meu voto para acompanha-lo integralmente.

É como voto.

EM 06 DE ABRIL DE 2022:

PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022